Tribunal: TJMT
Processo: 0010381-37.2007.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010381-37.2007.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), JOSE AFONSO MONTEIRO DE RESENDE - CPF: 469.840.111-91 (EMBARGANTE), JOSE ROBERTO PONTES - CPF: 396.228.001-49 (ADVOGADO), VINICIUS SANTOS CIRIACO - CPF: 017.465.231-31 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ASSISTENTE), MARTA DE SOUSA RESENDE - CPF: 208.279.461-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTA DE SOUSA RESENDE - CPF: 208.279.461-04 (EMBARGANTE), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), JOSE AFONSO MONTEIRO DE RESENDE - CPF: 469.840.111-91 (EMBARGADO), JOSE ROBERTO PONTES - CPF: 396.228.001-49 (ADVOGADO), MARTA DE SOUSA RESENDE - CPF: 208.279.461-04 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OMISSÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE EM EXECUTIVO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração por alegação de omissão e questionou a legitimidade de Marta de Sousa Resende em ação de execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. Duas questões em análise: (i) se a ausência de análise dos embargos de declaração pelo juízo singular caracteriza nulidade processual; e (ii) se a recorrente Marta de Sousa Resende é parte legítima no polo passivo do executivo fiscal.

III. Razões de decidir

3. A nulidade processual pela ausência de análise de embargos de declaração requer comprovação de prejuízo efetivo, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
. Não havendo demonstração de impacto ao contraditório ou à ampla defesa, afasta-se a nulidade.

4. A decisão recorrida tratou as questões centrais da lide, incluindo os fundamentos debatidos nos aclaratórios. Não há omissão relevante que justifique a anulação processual.

5. Quanto à legitimidade, a decisão anterior reconheceu a recorrente apenas como parte legítima para embargos de terceiro, não estendendo tal habilitação à execução fiscal. Inexistência de elementos novos que modifiquem esse entendimento.

6. A persistência de argumentos já decididos sem novos fundamentos caracteriza conduta meramente protelatória, embora, neste caso, sem imposição de multa por litigância de má fé.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A nulidade processual pela ausência de análise de embargos de declaração exige demonstração de prejuízo efetivo, inexistente no caso."

"O reconhecimento de legitimidade em embargos de terceiro não implica habilitação automática em executivo fiscal, dada a diversidade de objetivos e fundamentos entre as ações."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 563 e 674, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no RHC 186.668/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/10/2024.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO Nº. 10381-37.2007.8.11.0003

AGRAVANTES:
JOSÉ AFONSO MONTEIRO DE RESENDE

MARTA DE SOUSA RESENDE

AGRAVADOS:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
José Afonso Monteiro de Resende
e
Marta de Sousa Resende
, em face da decisão monocrática por esta Relatora no ID nº 245220688, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra o
Estado de Mato Grosso
, a fim de afastar os vícios apontados.

O primeiro Agravante, em resumo, dispõe que restou apontado as razões que levaram ao prejuízo à ausência de análise do aclaratório oposto no primeiro grau.

Requer, então, que seja afastada a conclusão alcançada, a fim de que o ato sentencial seja anulado, no intuito de que os Embargos de Declaração opostos anteriormente sejam apreciados.

A outra Recorrente registra que é parte legítima para figurar no polo passivo do executivo fiscal, já que a decisão disposta nos Embargos de Terceiro, é a fim de a inserir no processo de execução.

Não há razões, então, para dispor acerca de sua ausência de habilitação nos autos, já que este comando foi exarado por este Sodalício.

Embora intimado, o Estado de Mato Grosso não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID nº 257099674.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
José Afonso Monteiro de Resende
e
Marta de Sousa Resende
, em face da decisão monocrática por esta Relatora no ID nº 245220688, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra o
Estado de Mato Grosso
, a fim de afastar os vícios apontados.

Assim como registrado no relatório, foram interpostos dois recursos de Agravo Interno, o primeiro recorrente dispõe seu prejuízo acerca da ausência de análise dos Embargos de Declaração, e a outra parte, assevera sua habilitação nos autos.

Pois bem.

Com relação ao primeiro recurso interposto, A controvérsia submetida ao presente recurso cinge-se à alegação de negativa de prestação jurisdicional, em razão da ausência de análise, pelo juízo singular, dos embargos de declaração opostos pelo Recorrente. Contudo, conforme entendimento consolidado em nossa jurisprudência e nos ditames do princípio da instrumentalidade das formas, não basta a simples alegação de omissão judicial para o reconhecimento de nulidade processual. É imprescindível a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pela parte, nos termos do brocardo
pas de nullité sans grief
.

Na hipótese, embora seja incontroverso que os embargos de declaração não foram analisados pelo juízo de origem, verifica-se que o Recorrente não logrou demonstrar qualquer prejuízo concreto que tenha decorrido da omissão em questão. Tal demonstração é essencial, uma vez que eventuais nulidades processuais somente se configuram quando comprovadamente acarretam impacto negativo no direito de defesa ou na regularidade da prestação jurisdicional.

A análise dos autos revela que as questões suscitadas nos embargos de declaração são essencialmente idênticas às já debatidas e rejeitadas na decisão que apreciou a exceção de pré-executividade. Assim, não há qualquer elemento novo ou relevante que justifique a conclusão de que a ausência de análise dos aclaratórios tenha causado prejuízo apto a invalidar o processo.

Ressalte-se, ademais, que, o recurso de apelação, dotado de efeito devolutivo, possibilitaria ao Recorrente rediscutir toda a matéria abordada na instância inferior, incluindo as questões suscitadas nos embargos de declaração e na exceção de pré-executividade. Portanto, não se vislumbra qualquer comprometimento ao contraditório ou à ampla defesa, uma vez que o ordenamento jurídico oferece mecanismos processuais adequados para a reapreciação das matérias impugnadas.

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios tem reiteradamente afirmado que a nulidade processual somente pode ser reconhecida diante da demonstração de prejuízo efetivo. Veja-se o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E EXTORSÃO MAJORADA. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO PENAL EM TRÂMITE REGULAR. COMPLEXIDADE DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO COM RECOMENDAÇÃO.

[...]

2. Ademais, o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não ficou demonstrado na hipótese dos autos, não se desincumbindo a defesa de demonstrar de que forma concreta a aludida ilegalidade prejudicou a parte, sendo certo que alegações genéricas sobre a ocorrência de prejuízo não tem o condão de invalidar o ato processual.

[...]

(AgRg no RHC n. 186.668/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024.)

Aplicando-se os critérios acima expostos ao caso concreto, resta evidente que o Recorrente não foi capaz de demonstrar, de forma objetiva, o prejuízo decorrente da alegada negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, a ausência de decisão expressa sobre os embargos de declaração não comprometeu sua capacidade de recorrer nem obstaculizou a discussão das matérias nos meios processuais subsequentes.

Por fim, destaca-se que a prestação jurisdicional é considerada suficiente quando atende aos parâmetros de clareza e coerência, resolvendo os pontos essenciais da lide. No caso dos autos, a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade cumpriu tal finalidade, abordando as questões centrais que sustentam a pretensão do Recorrente, motivo pelo qual inexiste omissão que justifique o acolhimento do agravo interno.

Dessa forma, não se verifica razão para reforma da decisão recorrida, permanecendo incólume o entendimento de que a ausência de apreciação dos embargos de declaração, por si só, não configura nulidade processual quando não demonstrado prejuízo concreto e relevante.

Acerca do segundo recurso interposto, é relevante destacar, mais uma vez, que há uma grande confusão sendo realizada pela Recorrente.

A referida dispõe que seria parte legítima para figurar no polo passivo do executivo fiscal, em decorrência da decisão proferida nos autos dos Embargos de Terceiro, mas, mais uma vez, isto não ocorreu.

Verifique-se, o que restou estipulado por este Sodalício, no Acórdão que julgou os Embargos de Terceiro:

[...]

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, a fim de reconhecer a legitimidade da Recorrente em opor os Embargos de Terceiro, nos termos do artigo 674, § 2º, I, do Código de Processo Civil, reformando o ato sentencial.

[...]

Não há, sequer, margem de interpretação, o dispositivo é claro ao pontuar:
legitimidade em opor os Embargos de Terceiro
.

Destarte, é sabido que ambas as ações são terminantemente diferentes, com elementos, formas e objetivos diferentes, e a habilitação em um, não caracteriza a habilitação no outro.

Isto, inclusive, já foi disposto por duas vezes, nas decisões anteriores, mas a Recorrente segue com a mesma argumentação, sem qualquer razão fática.

Relevante destacar, ainda, que a insistência neste ponto, mais uma vez, sem qualquer embasamento, aparenta ser apenas uma tentativa de postergar a conclusão destes autos, a fazer com que o recurso interposto seja meramente protelatório, ante o elemento da má fé.

Como, entretanto, esta característica não pode ser presumida, não será fixada multa, no entanto, a questão da legitimidade é muito clara, não há dúvidas acerca da habilitação
apenas
nos autos de Embargos de Terceiro, e não do presente executivo fiscal.

Não há, então, como prover o recurso interposto, pelo que foi disposto.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
nego provimento
ao recurso, a manter inalterada a decisão proferida no ID nº 237439186, esta que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025